Tribunal: TJDFT
Processo: 0736908-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736908-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI AGRAVADO: EVELYN WERCELENS PINHEIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI em face da decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial em que o juízo a quo indeferiu a tutela de urgência. Em suas razões recursais, a agravante aduz que “é credora da quantia líquida e certa de título executivo extrajudicial na modalidade cheque das cártulas do Banco BRB, Agência 0056, C/C 020.680-1, no valor de R$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais) cada, para 03/06/2024, 03/07/2024 e 03/08/2024, que quando depositadas, não redundaram em suas adequadas compensações”. Esclarece que não foram encontrados bens em nome da executada, razão por que foi requerida a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário da executada, até a quitação do valor da execução. Ressalta que a executada é servidora da Secretaria de Educação do GDF, auferindo o montante mensal líquido de R$ 2.349,76 (dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos). Sustenta que a impenhorabilidade de salários é relativa, podendo ser mitigada em percentual não superior a 30% (trinta por cento), de forma que não comprometa a subsistência da agravada. Aponta a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela recursal antecipada. Ao final, pugna pela concessão de antecipação de tutela recursal, a fim de que determinada a penhora no salário da agravada, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor líquido percebido mensalmente. No mérito, busca a confirmação da tutela antecipada. Preparo regular (ID 75743725). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a tutela antecipada pretendida. Isso porque não se vislumbra risco de dano imediato, não servindo para tanto a mera alegação genérica de risco ao resultado útil do processo decorrente da falta de interesse na quitação da dívida. Assim, diante da ausência de requisito para a concessão da tutela antecipada recursal, aguardar o julgamento do mérito do presente agravo revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. À agravada, para apresentação de resposta no prazo legal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora